Tribunal: TJSP
Processo: 1008588-81.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de Usucapião. Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil. Necessidade de prévia intimação pessoal da autora, cumprida (Súmula no 216, do STF). Intimação via postal enviada ao endereço informado na inicial; porém, com retorno com a observação "não procurado" – Intimação válida, devendo a demandante informar ao Juízo os endereços onde pode ser

Ementa:
Ação de Usucapião. Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil. Necessidade de prévia intimação pessoal da autora, cumprida (Súmula no 216, do STF). Intimação via postal enviada ao endereço informado na inicial; porém, com retorno com a observação "não procurado" – Intimação válida, devendo a demandante informar ao Juízo os endereços onde pode ser localizada – Concedido os benefícios da assistência judiciária - Recurso parcialmente provido.